Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708175-38.2021.8.07.0000 RECORENTE: FERNANDA NUNES DE SANTANA RECORRIDOS: RODRIGO DIAS DE SANTANA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DISTINÇÃO DE REGIMES SUCESSÓRIOS ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. IMÓVEL DOADO AOS CÔNJUGES. DIREITO DE ACRESCER. MOTOCICLETA ADQUIRIDA APÓS O FALECIMENTO DA COMPANHEIRA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, contra decisão proferida nos autos de inventário e partilha que determinou a correção do plano de partilha apresentado pela inventariante, com atenção para o limite inventariado. 1.1. Os agravantes pedem que seja reconhecido o direito de acrescer (art. 551, parágrafo único, do Código Civil), do de cujus, em relação ao imóvel doado pela Terracap, como também, reconhecendo a sua propriedade exclusiva em relação a motocicleta. 2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 878694/MG, com repercussão geral, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002. 2.1. Precedente: “(...) A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. (RE 878694, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-021, 6/2/2018). 3. Dentro deste contexto, apesar de não serem casados, aplica-se ao caso dos autos o art. 551, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe o seguinte: “Art. 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo”. 4. Assim, o imóvel bem localizado na QR 411, conjunto 03, lote 24, Samambaia Norte/DF era exclusivamente do autor da herança no momento de seu falecimento. 4.1. Jurisprudência: “Aplicável à espécie o previsto no parágrafo único do art. 551 do Código Civil, haja vista a equiparação da união estável ao casamento para fins sucessórios (Recurso Extraordinário 878.694/MG), bem assim diante do fato de que a doação foi realizada em favor dos companheiros/entidade familiar, de forma que, com o falecimento do Donatário/Companheiro, deve se assegurar a íntegra do domínio do bem imóvel em favor da Donatária/Companheira sobrevivente. 2 - A alegação de que a menção a percentual certo no ato de disposição afastaria a norma prevista no parágrafo único do artigo 551 do Código Civil não pode prevalecer, pois representaria o afastamento do direito de acrescer, expressamente assegurado em lei, valendo-se de condicionante nela não prevista, sendo certo, ainda, que o referido normativo constituiu dispositivo especial, que altera a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1.829 do mesmo diploma legal. Agravo de Instrumento desprovido”. (07185775220198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 22/1/2020.). Precedentes desta Corte de Justiça. 5. Considerando que a companheira do autor da herança já havia falecido desde 25/7/2015, a moto era exclusivamente do autor da herança. 6. Decisão reformada para determinar a apresentação de plano de partilha com a totalidade dos bens deixados pelo inventariado, que incluem 100% do imóvel doado pela Terracap e a motocicleta. 7. Recurso provido. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 551, parágrafo único, e 1.725, ambos do Código Civil, asseverando que o imóvel, objeto de doação pela Terracap, na constância da união estável entre seus pais, não pode ser partilhado em sua totalidade com os herdeiros do primeiro relacionamento de seu genitor. Sustenta que deve ser preservada a cota-parte de 50% (cinquenta por cento) do bem à sua falecida mãe, Sra. Zelina, de quem é a única herdeira. Afirma que a motocicleta deve ser partilhada em 100% (cem por cento), porquanto adquirida após o falecimento de sua genitora. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação aos artigos 551, parágrafo único, e 1.725, ambos do CC, bem como 5o, inciso LV, da CF, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação da recorrente em litigância de má-fé, e que todas as publicações sejam em nome dos advogados CARLOS ANDRÉ VIANA GONÇALVES, OAB/DF 48.326 e THIAGO ALMEIDA DA SILVA, OAB/DF 51.539 (ID 27216037). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 551, parágrafo único, e 1.725, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio intepretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 878.694/MG (Tema 809 de Repercussão Geral), é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime do artigo 1.829 do CC/2002” (AgInt no REsp 1878044/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). A corroborar: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1813380 – RJ, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/5/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e 'c' do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Ademais, quanto à tese de que a motocicleta deve ser partilhada em 100% (cem por cento), porquanto adquirida após a morte de sua genitora, falece interesse à recorrente, porque restou assentado no acórdão combatido que “Consta nos autos que a motocicleta HONDA/XRE 300, RENAVAM n.o 01025104754, placa OVV-0257, do ano de 2014 (ID 17063197), foi adquirida pelo autor da herança em 19/10/2016 (ID 50367846). Dentro deste contexto, considerando que a companheira do Sr. Antonio Carlos já havia falecido desde 25/7/2015, a moto era exclusivamente do autor da herança. DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a apresentação de plano de partilha com a totalidade dos bens deixados pelo inventariado, que incluem 100% do imóvel doado pela Terracap e da motocicleta” (ID 25995889). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não merece ser admitido em relação à indigitada infringência aos artigos 551, parágrafo único, e 1.725, ambos do CC, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1236270 AgR/PR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 13696/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/11/2020, e STF – RE 1221446 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 1o/9/2020). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021 e o ARE 1302156/MG, relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 19/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam realizadas em nome dos causídicos CARLOS ANDRÉ VIANA GONÇALVES, OAB/DF 48.326 e THIAGO ALMEIDA DA SILVA, OAB/DF 51.539 (ID 27216037). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027